Tribunal: TJDFT
Processo: 0723883-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Mandado de segurança. Acesso aos autos do inquérito policial. Perda superveniente do interesse de agir. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança de decisão que não examinou pedido de acesso aos autos de inquérito policial, que tramita em segredo de justiça.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: se houve perda superveniente do objeto do mandado de segurança.
III. Razões de decidir
3. Sobrevindo decisão que concedeu ao advogado acesso integral às provas documentadas no inquérito policial, torna-se prejudicado o mandado de segurança em que se pretendia o acesso aos autos.
IV. Dispositivo.
4. Ordem denegada.